Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Na presente hipótese os recorrentes pretendem obter a desconsideração da personalidade civil da sociedade cooperativa devedora, pois o patrimônio próprio a aludida entidade não foi localizado pelo devedor.

2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.

3. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. 3.1. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para amparar o requerimento de desconsideração. 3.2. A ausência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora, isoladamente, não caracteriza a existência de abuso da personalidade jurídica. Precedentes.

4. Agravo interno prejudicado.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

.